Tribunal: TJDFT
Processo: 0761809-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em que pretendiam a transferência da pontuação da CNH do primeiro autor para o prontuário da CNH do segundo autor, ao fundamento de que este seria o real condutor por ocasião do cometimento das infrações de trânsito. Na peça recursal, suscitam preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, assevera o primeiro autor que não recebeu as notificações, pois não reside no endereço constante do cadastro das autarquias de trânsito requeridas.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57859844) e contrarrazoado (ID 57163169). Deferido o pedido de gratuidade judiciária formulado pelos autores, assistidos pela DPDF.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Suscitam os autores preliminar de cerceamento de defesa, eivada portanto a sentença de nulidade, pois não lhes foi oportunizada a manifestação em réplica e o requerimento de produção de provas orais para comprovar que efetivamente o segundo autor seria o condutor do veículo por ocasião do cometimento das infrações.
4. É certo que o juiz é o destinatário das provas (art. 370/CPC), sem preterição do direito dos litigantes à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente conforme art. 27 da Lei no 12.153/09. Neste sentido: Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.
5. O artigo 33 da Lei 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 370/CPC), o que não se evidencia no caso, já que pretendem os recorrentes demonstrar que efetivamente o condutor do veículo por ocasião do cometimento das infrações seria o segundo autor.
6. Resta evidenciado que a omissão relativa à designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, com o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes os requerimentos de eventuais provas que ainda desejem produzir, sem prejuízo da respectiva análise de utilidade da prova, mormente não tendo sido o caso de audiência de conciliação.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes formularem os pedidos de eventuais provas que desejem produzir, sem prejuízo da análise da utilidade da prova para o justo deslinde da controvérsia. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.